Tribunal: CARF
Processo: 12689.000203/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2010
CADUCIDADE. DECADÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DE 360 DIAS. INAPLICABILIDADE O artigo 24 da Lei no 11.457/20007 não impõe à Administração Pública a perda de seu poder dever de julgar os processos administrativos fiscais no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.
DECADÊNCIA.INFRAÇÕESADUANEIRAS.NORMAESPECIAL.Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento especialdispostonoart.139doDecretoleino37/66,quedispõequeoprazo de decadência para impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração..
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000203/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.397 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2010
CADUCIDADE. DECADÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DE 360
DIAS. INAPLICABILIDADE O artigo 24 da Lei no 11.457/20007 não impõe à
Administração Pública a perda de seu poder dever de julgar os processos
administrativos fiscais no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido
dispositivo.
DECADÊNCIA.INFRAÇÕESADUANEIRAS.NORMAESPECIAL.Em se tratando de
infrações
aduaneiras,
a
decadência
segue
o
regramento
especialdispostonoart.139doDecretoleino37/66,quedispõequeoprazo de decadência para
impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração..
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE
CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua
ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a
conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o
amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar as preliminares de decadência, ilegitimidade da parte e
denúncia espontânea. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000203/2011-54
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.397 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000203/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido em face da r. decisão de fls. 87-92, a qual
manteve o lançamento do crédito tributário em função da lavratura do Auto de Infração objeto
deste Processo Administrativo.
Diante da clareza na descrição dos fatos, assim como o próprio Auto de Infração,
pede-se vênia para transcrever trecho de fls. 06:
A empresa em epígrafe como agente desconsolidadora de carga, e representante da NVOCC-
Hecny Shipping Ltd, não prestou, dentro do prazo legal, as informações correspondentes a
desconsolidação do CE (master)- MERCANTE 101005080373754, uma vez que essa só foi
efetivada com o lançamento extemporâneo do CE House Mercante 101005081936280, referente
a embarcação NAVEGANTES EXPRESSA cuja operação no porto de Salvador ocorreu no dia
28/05/2010, e as informações só foram prestadas às 10:36 min do dia 27/05/2010, conforme se
observa no extrato do CE-Mercante.
Em suas razões, pleiteia a reforma do r. julgado pelas razões a seguir:
- Pugna pela existência da caducidade e decadência pelo art. 24 da Lei no
11.457/20007.
- Pugna pela existência da caducidade e decadência pelo art. CTN 24 da Lei no
11.457/20007.
- Da Denúncia Espontânea.
-Por ser uma mera representante do transportador NVOCC, é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo deste feito.
-Ademais, entende pela ilegalidade da imposição de multas pela prestação a destempo
das informações de porque a IN 800/2007, no que toca as sanções e os prazos, somente
entraria em vigor a partir de 1o de Abril de 2009.
-Por fim, aduz pela falta da proporcionalidade da multa e pede relevação da
penalidade.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.397 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000203/2011-54

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 24 DA LEI 11.457/2007.

O Processo Administrativo Fiscal é regido pelos tramites estabelecidos no Decreto
no 70.235/72. Por conseguinte, as relações jurídico-administrativas por ele abrangidas não se
submetem aos prazos previstos no artigo 24 da Lei no 11.457/2007.

A propósito, interessante se mostra colacionar aos autos trecho de importante
decisão a este respeito, proferida nos Autos do Processo no 10680.903886/2010-77, sob relatoria
do Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo.
“Logo, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de afetar
o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da
prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais. Para mais, o
descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, o qual delimita em 360
dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas
e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído
em auto de infração. Em verdade, o dispositivo em questão não estabelece qualquer
sanção quanto ao seu descumprimento, motivo pelo qual este Conselho firmou o
entendimento de que ele não tem aplicabilidade direta, veja-se:
DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO
PARA
PROFERIR
DECISÃO.
DESCUMPRIMENTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser
perseguida pelo julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável
duração do processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de
previsão de sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do
dispositivo, não inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma,
viabilizado pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no
1301- 000.733. Sessão de 20/10/2011)”.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.397 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000203/2011-54

Sendo assim, não prospera o referido argumento.
3
DA INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA COM FULCRO NOS ARTIGOS 139
DO DECRETO 37/1966 C.C. 669 DO RA.

A questão da decadência a luz do Decreto 37/1966, CTN e Regulamento
Aduaneiro, além de suscitar valiosos estudos na doutrina e mesmo nesta Egrégia Corte, merece
ser analisada a Luz dos prazos previstos nos atos do Processo Administrativo em questão.

Nota-se que o fato gerador ocorreu aos 28/05/2010.

O Auto de Infração foi lavrado aos 15/02/2011.

A intimação via AR de fls. 20 consta a data de 04/04/2011. As fls. 21 consta o
Termo de Revelia da recorrente. Mas não ocorreu a revelia.

A decisão de fls. 57-60 manteve o lançamento da multa pela infração prevista no
art. 107, IV, “e” do Dec. 37/1966.

Nos termos das fls. 25, no canto superior direito, observa-se que a data do
protocolo da impugnação do Recorrente ocorreu aos 02 de Maio de 2011.

O prazo decadencial de 5 anos é contado da data da infração. Os artigos 138 e 139
do Decreto Lei 37/1966 são claros neste sentido. E o fato é que NÃO TRANSCORREU O
PRAZO DE 5 ANOS, motivo pelo qual não há que prosperar a tese apresentada pelo Recorrente.
4
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.397 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000203/2011-54

Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
5
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
6
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
27-A II DA IN 800 de 2007.
De início é importante frisar que não merece prosperar assertiva do Recorrente de
que o Auto de Infração deva ser anulado. Este Auto, assim como a decisão recorrida, encontram-
se devidamente fundamentados, com plena exposição dos fatos, infrações e subsunções.
Decorre disso que a mesma deveria ter agido com mais cautela nos tramites
internos de suas atividades para não se submeter as infrações em apreço, motivo pelo qual não há
como prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de conduta, cujo fato gerador
ocorreu aos 28/05/2010.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.397 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000203/2011-54

De início e, com a devida vênia, considerando a excelência da fundamentação e
análise dos fatos por parte do Auto de Infração, transcreve-se alguns trechos das fls. 06 do
mesmo:
A empresa em epígrafe como agente desconsolidadora de carga, e representante da NVOCC-
Hecny Shipping Ltd, não prestou, dentro do prazo legal, as informações correspondentes a
desconsolidação do CE (master)- MERCANTE 101005080373754, uma vez que essa só foi
efetivada com o lançamento extemporâneo do CE House Mercante 101005081936280, referente
a embarcação NAVEGANTES EXPRESSA cuja operação no porto de Salvador ocorreu no dia
28/05/2010, e as informações só foram prestadas às 10:36 min do dia 27/05/2010, conforme se
observa no extrato do CE-Mercante.
E o artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele agente que
constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar informações da
desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma clara e inequívoca
previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
7
DA VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.397 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000203/2011-54

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Observa-se, destarte-, tratar-se de matérias que não podem ser suscitadas e
apreciadas nesta Corte.
8
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, tal pleito deve ser
formulado em situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do
artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto conheço de Recurso, rejeitar as preliminares de decadência,
ilegitimidade da parte e denuncia espontanea e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a r.
decisão recorrida na sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 154
DF CARF MF
Original